Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013262-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (IMPETRANTE), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDNALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (VÍTIMA), KAUAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), LUAN SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 056.372.181-29 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, HAJA VISTA O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RISCO DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que, em tese, diante das circunstâncias do caso concreto, representada pelo
modus operandi
empregado na execução do delito e a possibilidade de o indivíduo fazer parte de facção criminosa, fica demonstrada a sua real periculosidade ao meio social.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Não há falar em excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

O presente
habeas corpus
com pedido liminar foi impetrado por Aleir Cardoso de Oliveira em benefício de
Luan Silva Ferreira Lima
, ao argumento de que a autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres/MT decretou sua prisão preventiva sem motivação plausível e suficiente.

De acordo com os termos da impetração e pelos documentos que a instruem, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/
1997, e art. 2º, da Lei 12.850/2013), perpetrado contra as vítimas Kawan Bruno Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro, entre as 22h do dia 6.3.2021 e as 4h do dia 7.3.2021.

O impetrante assevera que a decisão vergastada não possui fundamentação bastante, porquanto o paciente seria primário e não ofereceria qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual, além do que a situação excepcional da pandemia imporia excepcionalidade ao cárcere.

Além disso, sustenta que o impetrado desconsiderou que o paciente é tecnicamente primário e que possui predicados pessoais positivos, e que, apesar da gravidade da natureza do delito, é “notória a ausência de periculosidade para o andamento do processo”.

Aduz ainda que a autoridade acoimada como coatora deixou de analisar a possibilidade de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, que seriam suficientes no caso.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da ordem da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive por meio de tornozeleira eletrônica.

No mérito pede a confirmação definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
(Id. 95575486).

As informações foram prestadas (Id. 95869481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 96281994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado, almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Luan Silva Ferreira Lima
,

ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois a decisão que decretou a custódia cautelar seria desprovida de fundamentação idônea; não estariam presentes os requisitos necessários ao decreto prisional; existem predicados pessoais positivos do paciente; e, diante do cenário da pandemia da Covid-19 “
a medida prudente e necessária (...) é a revogação da prisão preventiva
”, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

In casu
, depreende-se do caderno investigativo encartado aos autos, que, em tese, no dia 6.3.2021,

Luan Silva Ferreira Lima
teria recebido a ordem de Eric Henrique Araújo, para dar um “salve” nas vítimas
Kawan Bruno Oliveira Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro, ou seja, agredi-las ou executá-las, pois ambos estariam devendo a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, considerando que tal comportamento ofende o regramento interno deles.

Dessa forma, as vítimas foram chamadas por Luan para consumirem entorpecentes no Bar do Paraíba, bar este que está abandonado, e, lá no local, por volta das 22h/23h, as vítimas foram informadas do “salve”, ocasião em que José Edinaldo dos Santos passava as informações por videochamada de como deveriam ser as torturas.

O “salve”, nesse caso, consistia em uma sequência de agressões e torturas envolvendo 25 golpes com um fio nas costas de cada uma das vítimas. Jansley e Kawan não reagiram às agressões, pois sabiam que a “pena” a quem reage é a execução. Kawan aguentou os vinte e cinco golpes, porém, Jansley aguentou apenas quinze, o que motivou que José Edinaldo dos Santos se deslocasse de Barra do Bugres até Nova Olímpia, para dar outro “salve” nas vítimas, consistente em matá-los.

Não obstante,
Luan
levou as vítimas até sua casa e lá as manteve até que Eric Henrique Silva Araújo, José Edinaldo dos Santos, e Wanderson Aparecido Rodrigues chegassem e continuassem com as torturas, o que aconteceu por volta das 1h30min do dia 7.3.2021.

A tortura, nesse segundo momento, consistia em utilizar madeiras, fios e
cordas, e, num terceiro momento, levaram as vítimas ao “Campo do Epitácio”, onde José Edinaldo dos Santos passou a arma para Eric Henrique Silva Araújo matar a vítima Kawan, que disparou seis tiros, matando Kawan.

Diante dos fatos narrados no caderno investigativo, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente e demais acusados, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada nos seguintes termos:

“(...)
7. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Adil Pinheiro de Paula em desfavor de José Ednaldo dos Santos vulgo “Duelo”, Luan Silva Ferreira Lima, Eric Henrique
Silva de Araújo vulgo “T2” e Wanderson Aparecido Rodrigues vulgo “Dodô”, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2º, da Lei 12.850/13), tendo como vítimas Kawan Bruno Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro (Id. 51224898).

8. De proêmio, ressalto que o representado se encontra na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2º, da Lei 12.850/13, anotando-se, inclusive, que durante as declarações da vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro (fls. 11/13 do Id. 51224899), o mesmo relatou que: “(...) Que o declarante e Kawan foram abordados por volta das 21h, pelos supostos amigos do Kawan, sendo eles Wanderson Rodrigues vulgo “Dodo”, Eric Henrique Silva de Araújo vulgo “T2” e José Edinaldo dos Santos vulgo “Duelo” (...); Que os suspeitos estavam com dois revólveres sendo um c.32 e um revólver Cal.38 (...); Que no barracão ambas as vítimas foram torturas por horas, devido Kawan ter uma dívida de drogas de aproximadamente R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) com os suspeitos; Que no local ambas as vítimas foram agredidas com pedaço de caibro e balaústra, bem como com cordas e fios elétricos que haviam no local (...); Que T2 e Duelo, mandou as vítimas se ajoelharem e ouviu T2 dizer para o Duelo “Você fica com o revólver .32 pois eu irei executalos com o revólver cal.38”; Que quando Kawan recebeu os primeiros tiros, o declarante saiu correndo, pulando o muro e se escondendo em uma casa próximo ao local do fato; Que no momento de sua fuga os suspeitos Dodô e T2 efetuaram vários disparos contra o declarante (...)”

10. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.

11. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, em especial pelo documento de fls. 02/05 do Id. 51224904, o representado
Luan Silva Ferreira Lima
confessou a prática do delito perante a autoridade policial, afirmando que a mando do vulgo T2, o investigado teria chamado ambas as vítimas para irem ao Bar do Paraíba, onde os mesmos receberam o “salve”, declara ainda que, após o ocorrido recebeu uma ligação do vulgo “T2” o qual solicitou informações de quem havia morrido, tendo o investigado informado que seu primo Jansley havia escapado e que a vítima Kawan havia falecido.

12. Anote-se ainda que os representados respondem Ação Penal (
Processo nº 1000993- 87.2021.8.11.0008) nesta Comarca, oriunda dos fatos narrados nesta representação)

(...)

14. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchido
s os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de
liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

(...)

19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta
desabonadora.

20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal (...)”
(Id. 95451533).

Com efeito, é evidente que o
decisum
impugnado expõe, de modo claro e suficiente, os motivos da prisão cautelar, observando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que afasta a tese de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, constato que ela foi decretada
especialmente em razão das circunstâncias do crime, porquanto atribuída ao paciente a prática em tese dos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/1997, e art. 2º, da Lei 12.850/2013), para a garantia da ordem pública.

Diante do cenário fático narrado inicialmente, e conforme bem descrito na decisão hostilizada, não há como desprezar a real periculosidade do paciente.

Como dito, a ele é atribuída as supostas e gravíssimas condutas de homicídio qualificado, tortura, e organização criminosa, e diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos, em tese, as vítimas foram aparentemente torturadas por horas, e agredidas com pedaço de “caibro e balaústra”, bem como foram utilizados fios elétricos e cordas, o que revela o grau de periculosidade, ainda que se trate de indivíduo primário.

Além disso, não se pode desprezar que as provas indiciárias
revelam a possibilidade de que o paciente praticou o crime em razão de suposta dívida de drogas de
aproximadamente um mil e seiscentos e cinquenta reais.

Portanto, ainda que o paciente ostente os bons predicados invocados na impetração, estes, por si sós, não são garantidores da liberdade ambulatorial, conforme dispõe
o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sobretudo pela gravidade concreta do delito demonstrada.

Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de
tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima
, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2. A prisão preventiva impõe-se pela
gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito
, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta (...)
” (
HC
664289/PE, Sexta Turma, Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 15.6.2021, publicado em 18.5.2021) (grifei).

Destarte, é evidente que a prisão atende aos requisitos expostos no art. 312, bem como do art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Logo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social.

No tocante
à tese relativa à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade.

Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021